Tribunal: TJSP
Processo: 1006790-95.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Contratos de seguros compreensivos empresariais e residenciais - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de quatro segurados, pessoas naturais e jurídicas, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Recurso da ré – Parcial reforma do julgado, apenas para melhor balizar o cômputo dos juros de mora legais -

Ementa:
Contratos de seguros compreensivos empresariais e residenciais - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de quatro segurados, pessoas naturais e jurídicas, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Recurso da ré – Parcial reforma do julgado, apenas para melhor balizar o cômputo dos juros de mora legais - Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica nos imóveis residenciais e comerciais, com consequente queima de equipamentos eletroeletrônicos - Indenizações pagas pela seguradora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimentos de regulação dos sinistros, laudos técnicos e comprovantes de desembolsos das indenizações - Nexo causal evidenciado - Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolsos devidos - Juros moratórios legais, porém, que deverão ser contados desde a citação válida e não das datas de desembolsos, como constou da sentença – Ilícitos contratuais.

Apelo da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000073526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006790-
95.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado ZURICH MINAS BRASIL SEGURO
S.A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 2o Juiz ,
que davam provimento parcial ao recurso, e da 3a Juíza, que dava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos,deram provimento parcial ao recurso, vencidos o 5o
Juiz e a 3a Juíza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS
RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
40.838
Apelação no 1006790-95.2018.8.26.0084

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Campinas Foro Regional de Vila Mimosa
Juízo de origem: 5a Vara Judicial
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelada: Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
EMENTA: Contratos de seguros compreensivos empresariais e
residenciais - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais
- Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de quatro
segurados, pessoas naturais e jurídicas, em face de concessionária
de serviço público - Sentença de procedência – Recurso da ré –
Parcial reforma do julgado, apenas para melhor balizar o
cômputo dos juros de mora legais - Cabimento – Abrupta
variação de tensão elétrica nos imóveis residenciais e comerciais,
com consequente queima de equipamentos eletroeletrônicos -
Indenizações pagas pela seguradora – Fatos suficientemente
comprovados já com a petição inicial, instruída com
procedimentos de regulação dos sinistros, laudos técnicos e
comprovantes de desembolsos das indenizações - Nexo causal
evidenciado - Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do
art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco
administrativo - Reembolsos devidos - Juros moratórios legais,
porém, que deverão ser contados desde a citação válida e não das
datas de desembolsos, como constou da sentença – Ilícitos
contratuais.
Apelo da ré parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contratos de
seguros compreensivos residenciais e empresariais, ajuizada por “Zurich
Minas Brasil Seguros S/A” em face de “Elektro Eletricidade e Serviços
S/A”, onde proferida sentença que julgou procedente a pretensão deduzida
para condenar a ré no pagamento da quantia de R$ 10.496,30, corrigida
monetariamente e acrescida de juros moratórios legais contados dos
desembolsos, além das custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Aduz a empresa ré que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em síntese, de que o procedimento de ressarcimento de
danos encontra regramento específico na Lei no 8.987/95, no Decreto no
41.019/57 e na Resolução no 414/10, da ANEEL, não observados pela
autora e pelos próprios usuários dos serviços de fornecimento de energia
elétrica. Sustenta que, apesar de sua responsabilidade ser objetiva, nos
termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, no caso dos autos não há
comprovação acerca do nexo de causalidade entre sua atividade e os
alvitrados danos, o que é suficiente para afastar sua condenação, sendo que
os laudos técnicos apresentados são insuficientes a tanto, além do que, não
detectou qualquer tipo de anormal evento no sistema elétrico que pudesse
provocá-los. Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor à espécie, por não ser a seguradora a destinatária final dos
serviços em comento. Subsidiariamente, afirma que os juros de mora
devem incidir apenas a partir da citação e não dos desembolsos, como
constou da sentença.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento, mas apenas no que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pertine à contagem dos juros moratórios legais, com a máxima vênia.
Demanda ajuizada ao argumento de que nos dias
27.11.2017, 03.10.2017, 18.01.2018 e 19.10.2017, respectivamente, as
unidades consumidoras residenciais e empresariais pertencentes a “Marcos
Torquato de Souza e Cia. Ltda.”, Valdemir Valentim Louvo, Odirlei de
Lima Barbosa e “MR Vistorias Automotivas Ltda. ME”, sofreram
distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela
empresa ré, o que veio ocasionar queima de diversos equipamentos
eletroeletrônicos que abaixo serão melhor especificados, os quais
necessitaram de substituição ou reparos, conforme laudos particularmente
encomendados junto a empresas especializadas no ramo, que fizeram parte
dessa peça processual.
Asseverou que os sinistros decorreram diretamente de
falhas no desempenho da concessionária, que de maneira desidiosa não
investiu o quanto necessário para estabilizar a rede de distribuição com
equipamentos hábeis de prevenção desses tipos de ocorrências.
Tendo a seguradora indenizado os segurados na quantia
total de R$ 10.496,30, já descontadas as franquias, postulou pela
condenação da ré em lhe reembolsar, por força de subrrogação de direitos
(Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal).
Por primeiro cabe afirmar a prescindibilidade de prévio
pedido administrativo de reembolso das indenizações securitárias, eis que a
invocada Resolução no 414/2010, da ANEEL, não pode se sobrepor à lei e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à garantia prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Nesse sentido a pertinente jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “É consagrado pela Carta Magna, em seu art. 5o,
inciso XXXV, o princípio do livre acesso à justiça. É corolário deste
princípio o impedimento de se obstar o acesso da parte à prestação
jurisdicional com a exigência de um requisito para o ingresso da ação
judicial... Não há, no presente caso de ação regressiva, tal requisito legal,
restando o interesse de agir plenamente configurado pela própria
existência da pretensão ao reembolso do valor que ao segurado pagou
pelo
sinistro
verificado.”
(TJSP

Apelação
no
1000910-06.2019.8.26.0079 22a Câmara de Direito Privado Relator
Des. ROBERTO MAC CRAKEN j. 31.05.2019)
De outro lado, também não há se cogitar em falta de
documentos necessários à comprovação do nexo de causalidade entre a
falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e os
aludidos danos materiais, haja vista que, quanto à segurada “Marcos
Torquato de Souza e Cia. Ltda.”, o laudo técnico subscrito pela empresa
“Conecta & Informática” fls.54, atestou a queima total dos equipamentos
de informática ali descritos devido a fortes chuvas e descargas elétricas, no
valor de R$ 4.975,61, conforme comprovante de pagamento acostado às
fls. 72.
No que tange ao segurado Valdemir Valentim, o laudo
técnico firmado por “Cavalcante Júnior Sistema de Segurança”, às fls.
83, concluiu que houve queima de um kit de motor acionador devido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descarga atmosférica, no valor de R$ 860,00, conforme comprovante de
pagamento juntado às fls. 87.
No que refere ao segurado Odirlei de Lima, o laudo técnico
subscrito por “Serralheria Art Moderna”, às fls. 99, atestou que houve
queima de um motor elétrico deslizante por motivo de descarga elétrica, no
valor de R$ 2.522,00, conforme comprovante de pagamento de fls. 112.
Já com relação à segurada “MR Vistorias Automotivas
Ltda.”, o laudo técnico subscrito por “NWI Informática & Segurança”
concluiu que a queima de um computador com respectiva placa marca Intel
Core Duo ocorreu devido à sobrecarga de tensão elétrica, às fls. 125, cujo
pagamento de R$ 2.138,69 veio comprovado às fls. 135.
Queda insubsistente, de outro lado, a arguição no sentido da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Isto porque prescreve o seu art. 22: “Os órgãos públicos,
por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos.”
Parágrafo único: “Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste Código.” (grifei)
Ademais, a responsabilidade da concessionária de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público é objetiva, fundada na teoria do risco, conforme previsão do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, que imprescinde apenas da demonstração
do nexo de causalidade entre o comportamento e o dano, quedando
irrelevante perquirir-se culpa por parte do agente.
Consiste na teoria do risco administrativo, sendo permitido
a ela, tão somente, invocar defesas relativas a excludentes ou atenuantes de
responsabilidade e, mesmo que o dano possa resultar, por hipótese, de
dupla causação (fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima), ainda
assim persistirá a responsabilidade do Estado.
Nesse sentido: “Pode ocorrer que o dano resulte de dupla
causação. Hipóteses haverá em que o evento lesivo seja fruto de ação
conjunta do Estado e do lesado, concorrendo ambos para a geração do
resultado danoso. Ainda aqui não haverá falar em excludente de
responsabilidade estatal. Haverá, sim, atenuação do quantum
indenizatório, a ser decidido na proporção em que cada qual haja
participado
para
produção
do
evento.”
(CELSO
ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO - 'Curso de Direito Administrativo - ed.
Malheiros - 5a edição - 1994 - p. 199)
Ainda: “Ação de cobrança em regresso. Vício no serviço
de fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a ausência de nexo causal entre o dano e a oscilação de
energia. Danos materiais comprovados. Indenização paga pela
seguradora. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Dever de indenizar da concessionária reconhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Recurso provido.”
(Apelação no 072014-19.2009.8.26.0114; Relator Des. Hamid Bdine; 33a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data de julgamento: 20.05.2013)
Único reparo que merece a sentença, como dito, se limita à
contagem dos juros moratórios legais, que por se tratar de relação jurídica
lastreada em contrato deverão incidir desde a citação válida e não das datas
de desembolsos das indenizações securitárias.
Por fim, levando-se em consideração o disposto no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios da
sucumbência são majorados para 17% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27819
Apelação Cível no 1006790-95.2018.8.26.0084
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelado: Zurich Minas Brasil Seguro S.a
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA AUSÊNCIA DE PROVA
VÁLIDA DE PAGAMENTO
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO
ADMINISTRATIVO
- Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o
consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as
duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer
inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de
natureza contratual decorrente de sub-rogação.
- Necessária ao ajuizamento da demanda a apresentação de
comprovante de pagamento válido do qual conste o número da
apólice do segurado.
- A existência de pedido administrativo feita pelo consumidor se
mostrava necessária, pois permitiria que a concessionária
analisasse o caso e até elaborasse provas e perícias, à luz dos
fatos, do nexo causal, os danos e eventualmente questioná-los,
nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços
Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo,
uma vez que não foram preservados os bens avariados.
- A ausência de prova acerca da relação entre os segurados e a
concessionária de energia elétrica, de propriedade dos bens e
do efetivo pagamento, prova documental essa que deveria ter
acompanhado a petição inicial, inviabilizaria de plano o pleito da
seguradora, sendo desnecessário o acolhimento da tese de
cerceamento de defesa.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação regressiva de
ressarcimento de danos materiais, fundada em contratos de seguros compreensivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
residenciais e empresariais, ajuizada por “Zurich Minas Brasil Seguros S/A” em face de
“Elektro Eletricidade e Serviços S/A”, onde proferida sentença que julgou procedente a
pretensão deduzida para condenar a ré no pagamento da quantia de R$ 10.496,30,
corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios legais contados dos
desembolsos, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Aduz a empresa ré que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em síntese, de que o procedimento de ressarcimento de danos encontra
regramento específico na Lei no 8.987/95, no Decreto no 41.019/57 e na Resolução no
414/10, da ANEEL, não observados pela autora e pelos próprios usuários dos serviços de
fornecimento de energia elétrica. Sustenta que, apesar de sua responsabilidade ser
objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, no caso dos autos não há
comprovação acerca do nexo de causalidade entre sua atividade e os alvitrados danos, o
que é suficiente para afastar sua condenação, sendo que os laudos técnicos
apresentados são insuficientes a tanto, além do que, não detectou qualquer tipo de
anormal evento no sistema elétrico que pudesse provocá-los. Defende a inaplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor à espécie, por não ser a seguradora a destinatária
final dos serviços em comento. Subsidiariamente, afirma que os juros de mora devem
incidir apenas a partir da citação e não dos desembolsos, como constou da sentença.
Após contrarrazões, foram os autos conclusos ao i. Relator.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divergi de suas conclusões,
por entender que deveria ser dado provimento ao recurso. Justifico.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens
apontados como avariados pertenciam, de fato, aos seus segurados, prova essa que
poderia ser feita com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes,
causando espécie o fato de não ter sido feita tal exigência aos seus segurados,
principalmente quando normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza
securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à concessionária, de
modo a demonstrar que estes teriam sido recusados.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, vez que a
seguradora não preservou os bens substituídos para que fosse viabilizada a realização de
perícia judicial.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A
CONDUTA DA FORNECEDORA
Aliás, os documentos colacionados aos autos às fls. 54/55, 83, 98, 99,
125, 126, 127 e 128 (laudos técnicos) não se mostram suficientes para comprovar o
quanto alegado, na medida em que estes não demonstram com o grau de certeza
necessária a razão da conclusão alcançada, ou seja, a partir da análise de qual elemento
que se verificou, que a avaria nos bens foi causada por picos ou descargas de energia,
deixando, assim, de apontar de forma concreta a origem do dano e como tal
entendimento fora aferido.
DA PROVA DE PAGAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos
comprovantes de depósito válidos efetuados pela seguradora em favor dos seus
segurados, sendo certo que os que foram juntados ao processo não contêm o número da
apólice, inexistindo prova, ainda, que aponte que os segurados tenham dado por
encerrado o sinistro (vide fls. 72, 87, 112 e 135).
Diante de tal cenário, não há como acolher a pretensão formulada pela
seguradora, devendo ser julgada improcedente a demanda.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de julgar
improcedente a demanda.
Por consequência, de rigor a condenação da apelada ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em 17%
do valor da condenação.

Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
FC23D4E
9
12
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
FCDF051
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006790-95.2018.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.